Tribunal: STF
Processo: ARE 1551109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL — PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO — ACUSAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001) — DEPÓSITOS DO FGTS — AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL — REQUISIÇÃO DIRETA DOS DADOS, UTILIZANDO-SE INDEVIDAMENTE DO CARGO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS — SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL — RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.



    1 — O tipo penal em questão (art. 10 da Lei Complementar 105/2001) dispõe que comete crime aquele que promove a quebra de sigilo bancário fora das hipóteses autorizadas no art. 1°, § 3°, da mesma lei, e essa tipificação é verificada a partir da leitura da denúncia, que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, sendo possível compreender a conduta da denunciada.



    2 — O crime também não exige resultado naturalístico para a sua ocorrência, pois é suficiente a revelação das informações sigilosas pelo banco, e independe de investigação acerca de eventual dano suportado pela vítima ou terceiros.



    3 — Isso é assim porque a quebra do sigilo bancário, por si só, resulta em dano à intimidade e à privacidade, estas protegidas pelo art. 5 2 , incisos X e XII, da Constituição, razão pela qual somente se admite essa quebra, fora das exceções legais, por decisão judicial, ressalvada a competência extraordinária das comissões parlamentares de inquérito.



    4 — Instauração da ação penal, onde serão exaustivamente analisadas as provas e as alegações de acusação e defesa para, ao final, se concluir pela procedência ou não da denúncia.



    5 — Por outro lado, no que se refere às duas funcionárias da Caixa Econômica Federal, no momento em que receberam a requisição, utilizando-se de sua diligência ordinária, acreditaram elas que era o próprio órgão do Ministério Público a solicitar os dados para fins de utilização em procedimento legal, razão pela qual não lhes foi possível constatar a ilicitude da requisição, inexistindo a potencial consciência da ilicitude, o que exclui a culpabilidade e, por conseguinte, o crime.



    6 — Recebimento parcial da denúncia, de sorte a instaurar a ação penal em face da denunciada, sendo arquivada a persecução penal com relação às funcionárias da Caixa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente